Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702115-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLESIO MACHADO ZEFERINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clesio Machado Zeferino contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0703256-32.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio - SC, nos seguintes termos (Id. 147009246 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de produção antecipada de provas, tendo por fundamento cédula de crédito bancária, ajuizada por CLESIO MACHADO ZEFERINO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados no processo. O requerente é residente e domiciliado em Sombrio/SC, a qual não é abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o local de cumprimento da obrigação é diverso, pois a cédula de crédito bancária não foi firmada no Distrito Federal, tampouco seus extratos estão vinculados a este ente federativo. Vale dizer, no presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda e a presente localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, acolho como razões de decidir os mesmos fundamentos utilizados pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto Fabrício Castagna Lunardi, os autos do Processo 0706916-44.2017.8.07.0001, deixando de utilizar as aspas em razão de pequenas alterações de texto e por chegar a conclusão diversa de Sua Excelência, quanto à possibilidade de declínio de competência e não de extinção do feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro nem mesmo em favor do consumidor, o que sequer é o caso dos autos, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) - (Grifei) Nos precedentes mencionados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, o qual entende que pode o juiz no controle de sua própria competência (“Kompetenzkompetenz”) declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor da Vara Cível do Sombrio/SC, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Encaminhe-se o processo. Em atenção à Portaria Conjunta no 28, de 17 de abril de 2017, caso a Vara competente não esteja integrada ao PJe, a Secretaria deverá promover a intimação da parte autora para formar os autos físicos no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos. Em caso de inércia, promova-se o imediato cancelamento da distribuição, sem a necessidade de nova conclusão.Cumprida a determinação, remetam-se os autos físicos ao juízo competente, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. Alega o Agravante, em suma, que não houve escolha aleatória de foro, pois a demanda contra a pessoa jurídica deve ser ajuizada no local da sua sede, consoante o art. 53, III, a, do CPC e o Banco do Brasil S.A a tem sede na capital federal. Esclarece que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício e, no caso, o consumidor renunciou à prerrogativa de demandar em seu próprio domicílio. Salienta, ainda, que a ação de conhecimento tramitou em Brasília, razão pela qual o foro competente para o cumprimento de sentença é o do local onde foi decidida a causa no primeiro grau de jurisdição. Colaciona jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, § 5°, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança nas alegações do Agravante, nem probabilidade do direito invocado nas razões recursais. De logo, ressalto que, em outras oportunidades, acolhi a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de liquidação e cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1, mas revi o meu posicionamento. Sucede que, “conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou.”1 Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Sucede que o enunciado da Súmula em comento não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Ocorre que a operação decorrente de cédula de crédito rural não é de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a escolha do local do ajuizamento da ação/cumprimento de sentença coletiva no foro de Brasília deveria ser justificada, o que não ocorreu, nem obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Como visto, a parte credora reside em Sombrio – SC está representada por advogado com residência em Sapiranga/RS e, certamente, o ajuizamento da ação em seu domicílio lhe traria benefícios e não prejuízos à sua defesa. Ademais, somente o fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha aleatória do foro pelo credor, especialmente porque o contrato questionado foi firmado na sede da instituição bancária do seu domicílio. Nesse sentido são os seguintes precedentes do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RELAÇÃO DE CONSUMO - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 391.555/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015.) Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMÍCÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. A presente ação trata de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais, a qual se qualifica como ação fundada em direito pessoal, e a parte autora reside em São Sebastião/DF e o réu, em Taguatinga/DF. 1.1. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu. 2. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 3. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 4. Diante da informação da parte autora de que escolheu o local de ajuizamento da ação por equívoco e da constatação de que ambas as partes residem em local diverso do declinado na inicial, é possível o reconhecimento da incompetência do juízo inicial, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória do foro. 5. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.” (Acórdão 1401054, 07333217820218070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.” (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Logo, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora